Tribunal: TJSP
Processo: 1019877-07.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Autuação fiscal de empresa por creditamento supostamente indevido de ICMS – Notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea - Pretensão à anulação do AIIM – Possibilidade – Indícios de veracidade das operações e boa-fé do contribuinte - Compras realizadas antes da declaração de inidoneidade – Aplicação do entendimento constante no

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Autuação fiscal de empresa por creditamento supostamente indevido de ICMS – Notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea - Pretensão à anulação do AIIM – Possibilidade – Indícios de veracidade das operações e boa-fé do contribuinte - Compras realizadas antes da declaração de inidoneidade – Aplicação do entendimento constante no Recurso Repetitivo no 1.148.444/MG – Inteligência do Enunciado no 509 da Súmula do C. STJ – Honorários advocatícios – Majoração – Equidade - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.